Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. ATRASO NO CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. DANO MORAL.
1. A multa cominatória por atraso no cumprimento das obrigações é imposta no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coativo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato.
2. A multa não pode configurar-se como ônus excessivo, a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, cabendo ao juiz, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou mesmo, excluí-la.
3. In casu, mesmo diante do atraso acerca do efetivo cumprimento da obrigação imposta judicialmente, sua manutenção acarretaria o enriquecimento indevido da apelante/autora, além de representar exorbitante expressão econômica face ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer objeto da judicialização.
4. O arbitramento decorrente do valor a ser pago pelos danos morais objetiva indenizar para fins de compensação moral, o que, por sua vez, não é a função da multa arbitrada pelas astreintes.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.